Tribunal: TJDFT
Processo: 0749523-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749523-31.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA OFELIA DE FREITAS WINGESTER, PAULO EDISON DE ARAUJO LUCENA REPRESENTANTE LEGAL: SIDINEY DE FREITAS ARAUJO LUCENA RÉU ESPÓLIO DE: JOVENTIL GARCEZ PAIM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos ESPÓLIOS DE PAULO EDISON DE ARAÚJO LUCENA e de MARIA OFÉLIA DE FREITAS WINGESTER, ambos representados pelo inventariante/filho SIDNEY DE FREITAS ARAÚJO LUCENA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de usucapião extraordinária iniciada em desfavor do Espólio de JOVENTIL GARCEZ PAIM, indeferira a gratuidade de justiça. A r. decisão de ID. de origem n. 215191551, restou fundamentada no fato de que há patrimônio, indicado no processo de inventário n. 0705028-30.2023.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que consiste em direitos possessórios relacionados ao imóvel (Apartamento n. 103, Bloco E, SQS 411), no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Em conclusão, o Juízo de primeiro grau concluíra que por não restar provada a inexistência de patrimônio liquidável pelos espólios autores, hábil a suportar o adimplemento das custas, bem como eventuais ônus sucumbenciais, a gratuidade deveria ser indeferida. Em suas razões recursais (ID. 66425800), os agravantes alegam que o patrimônio liquidável indicado pelo Juízo se trata apenas da expectativa de direitos possessórios sobre o imóvel objeto da mesma ação de usucapião extraordinária na qual fora interposto o presente agravo de instrumento. Acrescentam que fora coligido aos autos pesquisa SISBAJUD que revela que as contas bancárias dos falecidos contêm apenas valores ínfimos. Postulam pela observância da interpretação extensiva do conceito de hipossuficiência e do princípio do acesso à justiça. Com esses argumentos requerem, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, ou subsidiariamente, seja viabilizado o parcelamento das custas processuais. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em ação de usucapião extraordinária, no ponto em que indeferiu a gratuidade de justiça. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, os agravantes pretendem, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia sob análise limita-se à aferição da possibilidade de conceder gratuidade de justiça aos espólios em razão do ajuizamento da ação de usucapião extraordinária do apartamento no qual residiam os falecidos. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, (s)e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Analisando detidamente a ação de inventário (ID. de origem n. 213502319), ajuizada na recente data de 04/10/2024, verifico que o espólio não tem renda mensal declarada, e que o único patrimônio lá inscrito no rol de bens seriam os direitos aquisitivos sobre o mesmo apartamento sob disputa na ação de usucapião extraordinária. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, para a concessão da gratuidade de justiça ao espólio, deve ser considerada a hipossuficiência deste, e não as condições financeiras do inventariante. Nesse panorama são os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15. 1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de agravo interno. 1.2 A jurisprudência desta Corte admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência financeira, situação inexistente no caso. 2. Embargos de declaração acolhidos tão somente para indeferir o benefício da justiça gratuita formulado em agravo interno. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.067.349/ES, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. Ação de cautelar de protesto contra alienação de bens com pedido liminar de tutela de urgência. 2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.800.699/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 18/9/2019.) – grifo nosso. Além da ausência de elementos suficientes para demonstrar que os espólios tenham de fato valor elevado, ou renda periódica, há de se considerar que o direito possessório lá listado não possui liquidez para arcar com as custas processuais. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a existência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira dos agravantes, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, tornando impositivo o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Em caso análogos, essa egrégia Corte de Justiça professou o entendimento de que, sendo o acervo hereditário desprovido de liquidez imediata, justifica-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio recorrente. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. ESPÓLIO. ACERVO HEREDITÁRIO DE LIQUIDEZ NÃO IMEDIATA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA CORRENTAMENTE ATRIBUÍDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Sendo o acervo hereditário desprovido de liquidez imediata, justifica-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio recorrente. 2. Aquele que der causa ao ajuizamento da ação deverá arcar com os ônus sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade, mostrando-se correta a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, na medida em que deu causa ao ajuizamento da presente ação. 3. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1800243, 07004514920238070020, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO. ESPÓLIO. INVENTÁRIO. ACERVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. "(CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais do inventário é do espólio. Assim, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário e não as condições dos herdeiros de forma individual para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. Embora o valor dos bens do espólio seja aparentemente considerável, a ausência de liquidez do acervo hereditário não permite adimplir as despesas processuais. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1747804, 07087212120208070003, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para conceder a gratuidade de justiça aos espólios agravantes. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 22a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024 às 14:11:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.